Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-74.2018.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VOTO No 19711
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ A

Ementa:
VOTO No 19711
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.